Tribunal: TJDFT
Processo: 0721410-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS CONVENCIONADOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança ajuizada por condomínio em face de condômina inadimplente, objetivando o pagamento de R$ 2.116,35, referentes a taxas condominiais ordinárias. A parte ré foi citada, mas permaneceu inerte, tendo sido decretada sua revelia. Sentença de procedência do pedido, com condenação da ré ao pagamento do débito atualizado, acrescido de correção monetária pelo IPCA, multa de 2% e juros de mora pela taxa Selic, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Apelação do autor visando: (i) majoração dos honorários por apreciação equitativa, conforme tabela da OAB/DF; (ii) incidência dos encargos moratórios desde o vencimento de cada parcela; e (iii) aplicação da taxa de juros convencionada de 1% ao mês.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa; (ii) estabelecer o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros moratórios; e (iii) determinar se devem prevalecer os juros moratórios convencionados em 1% ao mês.
III. Razões de decidir
3. A verba honorária foi corretamente fixada em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, não se aplicando a regra excepcional da apreciação equitativa (art. 85, § 8o), pois o valor da condenação não é considerado irrisório nem o proveito econômico é inestimável.
4. Não é cabível nova atualização do valor da condenação desde o vencimento de cada parcela, pois o valor cobrado já foi previamente atualizado pelo autor até 28/10/2024, de modo que nova incidência de correção e juros desde os vencimentos configuraria bis in idem.
5. Constatada cláusula expressa na convenção condominial estipulando juros moratórios de 1% ao mês, deve prevalecer a taxa convencionada entre as partes, nos termos do art. 406 do Código Civil.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; CC/2002, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 2a Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019; TJDFT, Acórdão 1991818, 0739641-76.2023.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 15.05.2025.